Tribunal: STF
Processo: HC 215359
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caroline do Rêgo Barros Santos e outra em favor de André Rios de Melo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 723.686/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 155, § 4.º, INCISO II, C.C. OS ARTS. 29 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 2.º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013; E ART. 1.º E § 4.º DA LEI N. 9.613/1998. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 8, p. 210)



    As impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 21.8.2019, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, II, do Código Penal; 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998; e 2º da Lei 12850/2013, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa praticante de fraudes virtuais contra bancos.



    Afirmam que não teria sido demonstrada na instrução a versão acusatória de que o paciente seria um dos chefes da quadrilha, mas sim mero “laranja” de seu líder. (p. 10)



    Alegam que o juízo de origem não teria considerado a alteração no contexto probatório para revogar a prisão preventiva, mas teria deixado de proceder à reavaliação nonagesimal por cerca de 10 vezes. (p. 12)



    Sustentam o excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há vinte e sete meses – sem contribuição das defesas, que teriam desistido de suas testemunhas –, anotando que o Ministério Público teria solicitado diligências na fase do art. 402 do CPP. (p. 14)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que sob medida cautelar diversa da prisão.



    Após determinação desta relatoria, as impetrantes trouxeram aos autos a íntegra do HC 723.686/PE (eDOC 8) e as alegações finais do Ministério Público na ação penal de origem (eDOCs 9 a 13).



    O pedido veio distribuído a esta Relatoria por prevenção ao HC 195.093, interposto pela primeira impetrante em benefício do paciente, contra decisão monocrática no HC 629.883/PE. Posteriormente, foi interposto o HC 200.489, dessa vez contra o acórdão do citado writ no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para esclarecimento, transcrevo a maior parte de minha decisão no HC 200.489, de 15.9.2021, mantida pela Turma, em que deneguei a ordem:



    “Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. (p. 15)



    Afirma que nem o decreto reavaliativo nem o decreto prisional atenderiam às provisões do art. 312 do CPP, pois não apontariam nenhum elemento concreto que indicasse o periculum libertatis do paciente, mas apenas do grupo criminoso ou dos demais partícipes. Colho das razões:



    ‘A i. magistrada de piso e o tribunal a quo se limitam a fazer referência aos crimes investigados, a complexidade das investigações e a necessidade de resguardar a ordem pública, não descendo à específica e singular situação do Paciente no contexto processual’. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GRUPO CRIMINOSO COMPOSTO POR 27 AGENTES. FRAUDES BANCÁRIAS. COMPLEXA AÇÃO DELITIVA. CONHECIMENTO TÉCNICO ELEVADO. DIVISÃO DE TAREFAS. VULTOSO PREJUÍZO AOS CORRENTISTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PAPEL DE PROEMINÊNCIA DO PACIENTE. APRECIAÇÃO DA EXATA PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS. INVIABILIDADE NA ANGUSTA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS’. (p. 17)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou o HC.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    ‘Na fase investigatória constatou-se que Hugo é auxiliado por parentes e amigos próximos, já que sua esposa ***, sua cunhada ***, o sobrinho *** e o amigo e também sócio do seu pai numa firma locadora de táxi, André Rios de Melo, foram identificados como principais articuladores da organização’. (eDOC 2, p. 7)



    ‘Sendo assim, da análise dos documentos até o momento acostados aos autos, interceptações telefônicas, quebra do sigilo telemático, movimentações financeiras, entendo que existem indícios suficientes de autoria, em relação às pessoas de: Hugo José Santos Pereira Lima, André Rios de Melo (e mais oito representados). Ademais, os acusados respondem a outros processos criminais, contumazes na prática delitiva, sendo peças essenciais na estruturação da suposta organização criminosa, fazendo-se necessária, neste momento processual, a decretação de suas prisões preventivas, com o fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal’. (eDOC 2, p. 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, especialmente quando se constata que o acusado ocupa nela posição de liderança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes...”.



    O acórdão ora impugnado ocorreu no quarto HC impetrado em favor do paciente no Superior Tribunal de Justiça, que, portanto, deixou de analisar o tema da falta dos requisitos para a prisão preventiva, já anteriormente julgado, o tema da inobservância do art. 316, parágrafo único, não examinado pelo Tribunal de Justiça, e tratou unicamente do excesso de prazo, que não entendeu configurado, pois 



    “Como se percebe, cuida-se de feito complexo, em que se apura mais de um crime e envolve 27 (vinte e sete) Acusados (incluindo o Agravante), representados por diferentes advogados, sendo que, após o recebimento da denúncia (em 12/11/2019), houve a coleta de provas (em 19/03/2021, 11/06/2021, 24/09/2021 e 18/10/2021), estando o processo, atualmente, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o que faz incidir na espécie a Súmula n. 52/STJ, verbis: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. (eDOC 8, p. 218)



    O Tribunal de Justiça de Pernambuco também anotou que o HC de origem seria o quarto contra a mesma prisão, também o considerou mera reiteração (eDOC 8, p. 25), também o analisou apenas pela ótica da ocorrência de excesso de prazo e negou-o pelas razões acima transcritas, igualmente adotadas pelo STJ. 



    Pois bem.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJPE, é possível constatar que, embora não tenha havido em 2021 decisão ex officio para manutenção de preventivas de quaisquer dos réus presos (CPP, art. 316, p.u.), foram indeferidos quatro pedidos de liberdade submetidos pela combativa defesa do paciente, em 12.4.2021, 7.6.2021, 19.8.2021 e 12.11.2021, cujo teor ora transcrevo:



    “André Rios de Melo, qualificado nestes autos, denunciado, junto com outros 26 coautores (Operação Chargeback), como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso II, c/c os artigos 29 e 71 todos do CPB, além de no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material de crimes, requereu novamente, através de advogada constituída, o relaxamento da prisão/aplicação de cautelares, aduzindo, em síntese, o excesso de prazo na formação da culpa. O Ministério Público opinou pelo indeferimento da liberdade, conforme parecer nos autos. Decido. Verifico que o requerente e outros corréus tiveram a prisão preventiva decretada nestes autos, diante da imputação já descrita. Analisando o pedido não constatei nenhum fundamento capaz de modificar o panorama de fato e de direito já assinalado nestes autos, especialmente na decisão que impôs a prisão processual, bem como recente decisão de indeferimento de revogação de prisão, datado de 19 de agosto de 2021. Os indícios de autoria estão presentes e há na certeza de materialidade delitiva, consubstanciados nos depoimentos existentes nos autos do inquérito policial, bem como demais provas documentais acostadas nos autos. O modo como o crime teria ocorrido, com alta especialização, e divisão de tarefas, por si já demonstra a periculosidade do requerente e o risco que ele representa à ordem pública. Em agosto de 2021, por ocasião de apreciação de pedido de revogação de prisão do mesmo imputado, este juízo reavaliou a situação processual do acusado e concluiu pela manutenção da prisão preventiva, porquanto identificada a preservação do quadro fático-jurídico justificador da segregação cautelar. Na decisão, foi destacada a periculosidade concreta da conduta atribuída ao acusado, notadamente em razão notória especialização e periculosidade do acusado. Não é demais lembrar que o acusado foi denunciado por participar de organização criminosa, extremamente perigosa e bem dividida, cujas ações abalam claramente a ordem pública. De registrar-se que, o acusado foi denunciado junto com outros 26 (vinte e seis acusados), o que torna o processo mais complexo, mesmo assim, o processo está com a instrução finalizada, estando na fase de diligências, para, em breve, ser proferida a sentença. Cuido assim que os fundamentos do decreto de prisão se encontram incólumes nos autos, já que a associação criminosa era extremamente bem dividida, com atribuições diversas para os diversos integrantes, o que gera um claro abalo à ordem pública, devendo ser mantida a prisão do requerente, já que essa decretação de prisão fez cessar a continuidade dos crimes pela associação criminosa. A prisão preventiva, porque cautelar, não vulnera o princípio do estado de inocência ou de não culpabilidade e não reclama o mesmo conjunto probatório que a sentença que decide pela condenação. Ressalto que a instrução se encontra concluída, não havendo que se falar em excesso de prazo, assim que as defesas técnicas apresentarem suas alegações finais, será proferida sentença pelo Juízo. Ante o Exposto, por tais fundamentos, indefiro o pedido de revogação preventiva formulado nos autos, em favor de André Rios de Melo”. (grifos meus)



    Julguei necessária uma exposição detalhada para demonstrar a delicada realidade do acusado que, diante da passagem do tempo e da modificação da situação processual, tem seu encarceramento mantido pela simples remissão ao quadro existente no momento do requerimento da prisão.



    A princípio, a solução jurídica seria a concessão da ordem para determinar que o juízo de origem decidisse, fundamentadamente, quanto à permanência do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Todavia, diante da longa duração da prisão, não é possível deixar de reconhecer de pronto o constrangimento ilegal a que submetido esse.



    Como visto, neguei anteriormente a ordem por encontrar justificativa para a constrição na “necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, especialmente quando se constata que o acusado ocupa nela posição de liderança”. Como visto, tal papel de liderança foi extraído pelo decreto prisional, em 21.9.2021, do requerimento policial pela prisão temporária e preventiva dos investigados.



    Havia, à época, razões para privar o paciente de sua liberdade. Porém isso não significa que as mesmas razões, agora, tenham esse efeito. A nova norma do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal surgiu para obrigar os julgadores a verificarem a atualidade dos motivos determinantes, fundamentando seu juízo a partir da nova realidade do processo.



    As alegações finais do Ministério Público na ação penal corroboram a alegação trazida pela defesa do paciente, desde o primeiro instante, que seus atos corresponderiam à função de um “laranja” de Hugo Pereira, o líder da organização criminosa, operador das fraudes bancárias e grande beneficiário dos recursos desviados. Nesse sentido, colho os seguintes excertos:



    “Como relatado, o artífice das fraudes era o primeiro denunciado, Hugo Pereira, responsável, como visto, pelo acesso fraudulento às contas bancárias de clientes do Banco Bradesco, circunstância que possibilitava a subtração de recursos vultosos.



    Contava com o auxílio direto de Guilherme Augusto Moller, também versado na área da informática, participava da captação de dados dos clientes e planejamento das ações ilícitas.



    Os denunciados André Rios de Melo e Nyedja Tatyane Pereira (mulher de Hugo Pereira) atuavam na movimentação financeira, ocultação e lavagem dos recursos ilicitamente obtidos.



    O primeiro, como testa de ferro, compunha quadro societário de empresas de fachada, destinadas à lavagem de dinheiro sujo, cabendo-lhe, outrossim, a administração do patrimônio de Hugo Pereira, especialmente imóveis e a empresa L. A. Locadora de Táxi; a segunda, além de captar pessoas para cessão de suas contas-correntes, recebia depósitos, realizava saques e operava transferências de recursos para vários comparsas com o escopo de ocultar os produtos dos furtos perpetrados, além de participar ativamente da lavagem de dinheiro, especialmente aquisição de bens imóveis, como demonstrado nos autos”. (eDOC 12, p. 12)



    “Comprovou-se que os denunciados André Rios de Melo (Pateta), Nyedja Tatyane Pereira Alves, Yve Catarina Leite de Andrade, João Pereira de Lima Neto, Sérgio Bernardo da Silva Júnior, Fhelipe Rafael Martins Pereira, Angescyca Dayane Pereira Alves, Luiz Antônio da Costa Cabral Filho cooptaram pessoas para participarem dos crimes patrimoniais fraudulentos idealizados e postos em execução pelos denunciados Hugo Santos Pereira Lima e Guilherme Augusto Moller mediante cessão de contas bancárias para circulação de dinheiro de ilicitamente obtido”. (eDOC 12, p. 20)



    “O denunciado André Rios de Melo atuava na movimentação financeira, especialmente na condição de laranja, pois figurava como sócio majoritário da empresa L.A Locadora de Táxi Lda, com 90% (noventa por cento) das cotas societárias numa sociedade de fachada com o genitor do corréu Hugo Pereira, Edésio dos Santos Lima, fls. 268, detentor de ‘meros’ 10% (dez por cento) das cotas respectivas.



    De mais, recebia e movimentava recursos em nome das empresas, transferia recursos para corréus e administrava imóveis pertencentes ao corréu Hugo Pereira, como os 21 (vinte e um) apartamentos edificados no bairro do IPSEP, nesta cidade, conforme analisado”. (eDOC 13, p. 1)



    “Os recursos circulavam de forma frenética por contas de pessoas que recebiam comissões sobre os respectivos montantes, restituindo-os aos operadores do esquema criminoso de confiança da organização, especialmente Nyedja Tatyane Pereira Alves e André Rios de Melo os quais, por seu turno, empregavam o dinheiro obtido mediante investimentos em imóveis e também em empresas de fachadas mantidas pelos acusados”. (eDOC 13, p. 4)



    “A estreita aproximação do casal com o corréu André Rios de Melo era total, conforme já foi demonstrado nas presentes alegações finais. Cumpria-lhe a ocultação do patrimônio obtidos com as fraudes financeiras realizadas pela organização criminosa.



    O acusado em destaque recebia e também realizava múltiplas transferências eletrônicas, transacionando com a maioria dos corréus, especialmente Nyedja Tatyane, movimentações direcionadas para sua conta-corrente e também para empresa N. A Locadora de Táxi Ltda.



    Registre-se que essa empresa pertence na prática a Hugo e Nyedja Pereira, mas que apresentava como sócios o denunciado André Rios e o pai de Hugo Pereira, Edézio dos Santos Lima com apenas 10% das cotas societárias. 



    Registre-se que o acusado André Rios de Melo Interrogado às fls. 2107, confirmou que a empresa supracitada foi criada por Hugo Pereira, inserindo-o no quadro societário para "facilitar" a solução de problemas com os veículos no âmbito do Detran/PE.



    Ao par de confirmar que se tratava de empresa de fachada, ressaltou, todavia, ser mero empregado do corréu Hugo Pereira, recebendo salário mensal da ordem de R$ 1.700,00 reais. Ocorre, todavia, que, além dos movimentos operados na conta bancária da empresa, os volumes de recursos movimentados por André Rios em sua conta-corrente pessoal não guarda a mínima compatibilidade com os seus rendimentos declarados”. (eDOC 13, p. 6)



    Percebe-se, portanto, que não se caracterizou qualquer papel de liderança do paciente na organização criminosa, que basicamente fornecia apoio administrativo para que o corréu Hugo Pereira usufruísse dos recursos que desviava dos legítimos titulares. A conduta ancilar imputada ao paciente não é compatível com a afirmação de que sua prisão permaneceria indispensável para impedir as atividades ilícitas da quadrilha, especialmente diante do já longo tempo de interrupção e da custódia cautelar de seu líder.



    Como já reconhecido nos HCs anteriores, o paciente é primário e possui bons antecedentes.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) proibição de manter contato com os corréus (inciso III); e



    c) suspensão do exercício dos direitos sociais e gerenciais na pessoa jurídica N. A. Locadora de Táxi Ltda (inciso VI).



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente